Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. DILIGÊNCIA PRÓPRIA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS. ATÍPICAS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO.
1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa.
3. Como medida executiva atípica, não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.